Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730105-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: OSANO BARCELOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS Insurge-se o impetrante da decisão que indeferiu pedido da defesa para intimação da vítima e de seu curador, com cláusula de imprescindibilidade. Pede seja concedida liminar para suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri. O impetrante instruiu o habeas corpus com cópia dos documentos relativos ao HC 0725535-78.2024.8.07.0000. Não juntou sequer a decisão impugnada, o que impede o exame de eventual ilegalidade. Faculta-se ao impetrante juntar cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES